Tribunal: TJES
Processo: 5002210-04.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002210-04.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO LOUZADA DUTRA e outros
APELADO: TOP WIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERACAO LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA E SOLIDARIEDADE. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. PROVA DA QUITAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida), na qual os apelantes, na qualidade de fiadores e devedores solidários, buscam o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão de acordo de dissolução societária, a extinção da obrigação por devolução de mercadorias e a declaração de nulidade das cláusulas de renúncia ao benefício de ordem e de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acordo de dissolução societária que isenta ex-sócio de responsabilidade possui eficácia perante credores terceiros que não anuíram com a transação; (ii) estabelecer a validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem em contrato de fiança; (iii) determinar se a emissão de notas fiscais de devolução, desacompanhadas da prova de tradição física, é suficiente para comprovar a quitação do débito; e (iv) verificar a legalidade da cobrança cumulada de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação realizada entre sócios em processo de dissolução de sociedade constitui
res inter alios acta
em relação aos credores da pessoa jurídica, não possuindo o condão de exonerar garantidores sem a expressa concordância da parte credora.

A solidariedade e as garantias contratuais não se presumem modificadas por convenções particulares posteriores à formação do título, salvo se houver novação ou exoneração formal nos termos do art. 265 do Código Civil.

A cláusula de renúncia ao benefício de ordem é válida quando se apresenta clara e objetiva, transformando a responsabilidade do fiador em solidária, conforme autorizam os arts. 827 e 828, incisos I e II, do Código Civil.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do credor, sendo que a mera emissão de nota fiscal, sem a prova da entrega efetiva (tradição física) do bem, é insuficiente para demonstrar a quitação.

Inexiste
bis in idem
na cobrança de honorários advocatícios contratuais livremente pactuados para a hipótese de inadimplemento e honorários sucumbenciais fixados pelo juízo, uma vez que as verbas possuem naturezas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
José Augusto Louzada Dutra e Ekillane Vanini Cotta Dutra
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução por eles opostos em face de
Top Wire Indústria e Comércio de Máquinas para Mineração Ltda e Co.Fi.Plast SRL
.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o primeiro apelante, na condição de ex-administrador da devedora principal, foi isento de responsabilidade pelas dívidas em virtude de acordo de dissolução societária homologado judicialmente; (ii) a extinção da obrigação exequenda, alegando que os fios diamantados descritos no contrato foram integralmente devolvidos, conforme notas fiscais de devolução anexas; (iii) a necessidade de compensação de valores relativos a créditos de garantias de produtividade dos fios não usufruídos pela empresa devedora; (iv) a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, sob o argumento de que a fiança deve ser interpretada de forma restritiva e em observância à função social do contrato; e (v) a ocorrência de excesso de execução decorrente da cobrança de honorários contratuais de 20%, o que configuraria
bis in idem
frente à fixação judicial.

Segundo se depreende, os apelantes insurgem-se contra a execução de título extrajudicial fundada em "Contrato Particular de Definição de Obrigações, Fixação de Garantias, Confissão de Dívida e Outras Avenças", no qual figuraram como fiadores da empresa Azevedo Mármores e Granitos Ltda.

A controvérsia recursal repousa na validade da garantia fidejussória frente a acordo societário posterior, na comprovação do pagamento via devolução de mercadorias e na legalidade dos encargos contratuais.

Como visto, a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a obrigação assumida pelos fiadores é solidária e autônoma, não sendo afetada por ajustes internos entre os sócios da devedora principal sem a anuência do credor, bem como pela ausência de prova inequívoca da quitação integral do débito.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a eficácia de acordo de dissolução societária perante terceiros credores, a validade da renúncia ao benefício de ordem e a suficiência probatória da devolução física dos bens descritos nas notas fiscais de retorno.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a transação realizada entre sócios em processo de dissolução de sociedade é
res inter alios acta
em relação aos credores da pessoa jurídica, ou seja, não possui o condão de exonerar garantidores sem que haja a expressa concordância da parte credora.

Destarte, a solidariedade e as garantias contratuais não se presumem modificadas por convenções particulares posteriores à formação do título executivo, salvo se houver novação ou exoneração formal, nos termos do artigo 265 do Código Civil.

No caso, observa-se que o "Acordo de Dissolução da Sociedade" (Id. 17234320) possui eficácia
estritamente interna
(direito de regresso), de sorte que, embora haja previsão de que os demais sócios assumiriam os débitos da empresa, isentando o apelante José Augusto, permanece hígida perante os exequentes a fiança prestada no instrumento contratual (Id. 17234316), visto que os apelantes assinaram o título na qualidade de devedores solidários, renunciando expressamente ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

Com efeito, assim preconizam os arts.
827
e
828
, incisos
I
e
II
, do
CC
:

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

I - se ele o renunciou expressamente;

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

O Colendo STJ vem entendendo que a cláusula de renúncia ao benefício de ordem inserida em um contrato (mesmo que os de adesão, diga-se), por si só, não enseja a nulidade de tal disposição contratual, quando se demonstra clara, objetiva e de fácil compreensão à parte aderente.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FIANÇA. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALÍNEA C. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A orientação desta Corte Superior de que “é válida a cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de origem. Inteligência do art. 1492, I, do Código Civil de 1916 [art. 828, I, do Código Civil atual]
” ( REsp 851.507/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2007, DJ de 7/2/2008). 2. (...) 3. Agravo regimental que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 174.654/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014) (grifado)

Diante da clareza da cláusula que prevê a renúncia ao benefício de ordem, e não sendo os fiadores vulneráveis, não cabe se eximirem de seu cumprimento.

Quanto ao mérito da quitação, os apelantes colacionaram notas fiscais de devolução (Id. 17234318). Todavia, as apeladas demonstraram que a Nota Fiscal nº 5616, referente aos 808,52 metros de fios diamantados remanescentes, constituiu mera formalidade fiscal para regularização de prazo de ICMS, não havendo prova da tradição física do material.

Desse modo, como bem salientado pelo MM. Magistrado
a quo,
incumbia aos apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram, uma vez que a simples emissão do documento fiscal, isoladamente, não supre a necessidade de comprovar a entrega efetiva do bem.

Noutro viés, no que tange aos honorários advocatícios de 20%, observa-se que tal percentual foi livremente pactuado para a hipótese de inadimplemento e cobrança judicial, prevendo a Cláusula 5, Parágrafo Primeiro,
in litteris
:

"Obriga-se a 1ª CONTRATANTE e seus devedores solidários, ainda, no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da dívida, caso seja necessária a contratação de profissional inscrito junto a OAB para realização da cobrança e retomada do equipamento alienado."

Em que pesem os judiciosos argumentos dos apelantes, corroboro o entendimento esposado pelo MM. Juiz singular no sentido de que não há falar-se em
bis in idem
quanto à verba honorária, pois “
os honorários previstos no contrato e aqueles fixados na execução possuem naturezas distintas, sendo um contratual e o outro sucumbencial
”.

Cediço que, inexistindo relação de consumo e tratando-se de partes plenamente capazes no âmbito de uma transação empresarial, prevalece o princípio da autonomia da vontade e a força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
), não se vislumbrando abusividade na fixação pois, inclusive, observados os limites do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ademais, as alegações de compensação por créditos de produtividade baseiam-se em anotações unilaterais e e-mails que não comprovam a liquidez e certeza do alegado crédito em favor da devedora principal, sendo insuficientes para elidir a presunção do título executivo extrajudicial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a responsabilidade dos apelantes decorre de garantia validamente prestada e o conjunto probatório dos autos não socorre a tese de quitação integral ou de isenção de responsabilidade perante terceiros.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor dos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)